Tribunal: TJDFT
Processo: 0703178-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor, contra acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado, por meio do qual pretendia obter a reforma da sentença, para que o Distrito Federal fosse condenado ao pagamento de R$ 30.000,00, à título de compensação por dano moral. Em suas razões, argumenta que há omissão no acórdão, consistente na ausência de análise e fundamentação sobre o pedido de responsabilidade civil do Estado, apesar da comprovada omissão, bem como na ausência de oitiva de novas testemunhas arroladas.
II. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. O embargado apresentou contrarrazões (ID 40486414).
III. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Como consta do acórdão, o autor não comprovou o mínimo de suas alegações. Com efeito, embora busque ser reparado pelo dano moral sofrido por suposta negativa de atendimento na 15a Delegacia de Polícia Civil (Ceilândia/DF), as testemunhas ouvidas em audiência de instrução não se recordaram dos fatos relatados pelo embargante, além do que as provas documentais convergem para a conclusão de que o autor não estaria em estado de normalidade para receber atendimento perante a Delegacia de Polícia. Nesse contexto, o próprio autor admite a ingestão de bebida alcóolica, além do que há diversas inconsistências nos relatos por ele fornecidos durante o registro da ocorrência policial 13/01/2021 na 23a DP, na versão apresentada à ouvidoria e também quanto à narrativa na petição inicial (ID 37731180 - Pág. 2 e 37731711 - Pág. 3). Ressalte-se que o alegado fato superveniente suscitado pela parte, qual seja, a existência de outros agentes presentes na ocasião que poderiam ser ouvidos como testemunha e confirmar suas alegações, igualmente não prospera, já que na petição de ID 37731738 o embargante afirma veementemente que as testemunhas ouvidas em audiência teriam sido aquelas responsáveis pela negativa de atendimento. Em arremate, o relatório de deslocamento indica que o autor permaneceu no local denominado como ‘Lava Jato Social’ no período compreendido entre 00:05 e 2:42, o que também contradiz toda sua narrativa, sobretudo porque não há indícios de que tenha passado pela localidade da 15a DP e do Hospital Regional da Ceilândia no dia 26/12/2020, nos horários alegados (ID 37731183). Assim, não se evidenciam as alegadas omissões no julgado. No caso, as razões de decidir do acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não configura omissão. Frise-se que é defesa a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão pela via recursal eleita.
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.